Tribunal: TJES
Processo: 5015856-76.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015856-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RECORRIDO: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. O JUÍZO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES. MÉRITO DA DEMANDA ENFRENTADO. AFASTAMENTO TÁCITO DA PRELIMINAR. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROCESSO nº 5015856-76.2022.8.08.0024

EMBARGANTES: SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA

EMBARGADOS: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA e SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e
PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
em face do acórdão de ID 13558915.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inicialmente, entendo que não assiste razão à parte embargante SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, em relação à aventada ausência de análise de preliminar de incompetência, tendo em vista que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível - 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024, data da publicação: 26/09/2024)
grifei

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto à falta de vistoria cautelar e de estudo de impacto nas edificações vizinhas à obra pública.II.[...]
4. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando o enfrentamento, de maneira fundamentada, das questões essenciais à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015.5.
Não se verifica obscuridade no acórdão, cuja fundamentação clara e coerente assegura a plena compreensão do julgado e o regular exercício do direito de recorrer.[..]Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 403; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.05.2021. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.14.232313-8/004, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025)
grifei

Outrossim, parece-me que, tendo sido o mérito da demanda devidamente analisado, a preliminar de incompetência dos juizados especiais foi tacitamente afastada pelo órgão julgador.

De toda sorte, tenho que a referida tese não deve ser acolhida
, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de perícia.

Os aclaratórios opostos por PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA também não merecem ser acolhidos.

Digo isso porque, apesar de constar um erro material no relatório do voto condutor do acórdão embargado, o seu dispositivo não contém equívocos, tornando-se despicienda a
s
ua correção, vez que
ausente o risco de que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios foi equivocada, tendo em vista que a parte recorrente SEM RISCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA não procedeu com o pagamento do preparo recursal, tendo requerido o benefício de justiça gratuita no Recurso Inominado constante no ID 9130117, o qual restou deferido no
decisum
objurgado.

Ante o exposto e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aqui apreciados.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)